Tribunal: TJDFT
Processo: 0744589-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS ELETRÔNICOS. TEIMOSINHA. CABIMENTO. PESQUISA SREI. CONTA FGTS. OFÍCIO. INCABÍVEL. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS.
1. Mostra-se possível realizar a consulta aos sistemas conveniados ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a fim de localizar patrimônio do devedor passível de constrição, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde as últimas pesquisas, sem resultados frutíferos.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
3. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada teimosinha amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
4. A realização de pesquisa SREI de forma a localizar bens passíveis de penhora, além de pesquisa de saldo da conta vinculada do FGTS é cabível somente quando esgotados os meios de localização de bens do devedor.
5. Recurso parcialmente provido.